Tribunal: TJDFT
Processo: 0748714-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0748714-66.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA ENCARNACAO ANDRADE EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulado com Indenização por Danos Morais e Materiais, referente ao prejuízo sofrido após golpe de estelionatário, que se passando por empregado do Banco do Brasil conseguiu ter acesso aos dados bancários da parte autora, aplicando-lhe golpe no montante de R$ 20.419,40 (vinte mil, quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos). A sentença julgou improcedentes seus pedidos, por isso interpôs Recurso Inominado, cujo Acórdão no 1233130 da Segunda Turma Recursal, negou provimento, mantendo a sentença como baixada. A parte autora inconformada com o resultado do julgamento, opôs Embargos de Declaração, a fim de rediscutir a matéria, o que também foi rejeitado, e neste momento, em mais uma tentativa de ver modificado o entendimento desta Turma Recursal, apresentou pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência em razão da divergência de entendimento sobre este assunto entre as turmas recursais. DECIDO. A Uniformização de Jurisprudência se trata de um incidente processual a ser realizado no curso do processo. Não tem natureza de recurso, portanto ineficaz para modificar a sorte do julgamento. O julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deve ocorrer antes da decisão dos recursos de temas paradigmas, mantendo-se tais processos suspensos a fim de aguardar a tese firmada pelo Colegiado da Uniformização. Tal questão está em sintonia com a Emenda Regimental no 1/2014, publicada em 10.11.2014, que modificou o Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 22/210) e retirou a natureza de recurso do incidente. Por questão de lógica, o julgamento do incidente deve preceder ao julgamento da causa principal (art. 49), cabendo à Turma Recursal admitir a existência ou não da divergência, tal como previsto no Parágrafo único do art. 52 do RITREDF. Neste sentido, os julgados que transcrevo. “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABE PREQUESTIONAMENTO. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. Suscita a Embargante Incidente de Uniformização de Jurisprudência, alegando divergência na aplicação dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade quando aplicados aos casos de patologia prevista como condição incapacitante em certame público. Aponta a Embargante omissão e contradição no Acórdão, sob o fundamento de que a forma posta no edital deixa margem à interpretação, que não se mostra correta da forma cumulativa, e que as atribuições do candidato podem ser exercidas. Requer o pré-questionamento dos arts. 5o, LV, art.37, caput, incisos I e II da CF/88. 3. Não se admite o incidente de uniformização de jurisprudência com o objetivo de reformar decisão jurisdicional já proferida, como supedâneo de recurso, em razão do seu caráter preventivo. 4. Foi pontuado no Acórdão que o laudo que detalha a acuidade visual, sem correção, dispõe que é de 20/400 no olho direito e menor que 20/400 no olho esquerdo, condição, portanto, incapacitante para o ingresso na carreira postulada. A embargante, portanto, a pretexto de colmatar o alegado vício, inexistente no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que revela patente inadequação da via recursal eleita. 5. Nos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PROCESSAMENTO ALTERADO PELA EMENDA REGIMENTAL 1/2014. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS. 1. A Emenda Regimental 1/2014, de 11/11/2014, com o escopo de atribuir ao pedido de uniformização de jurisprudência a roupagem de verdadeiro incidente, modificou o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF no que tange ao processamento do instituto em tela. 2. Suscitado o incidente, só há que se falar em encaminhamento dos autos à Turma de Uniformização de Jurisprudência caso admitido o incidente pelo órgão fracionário (Turma Recursal). Não é outra a interpretação do parágrafo único art. 52 do Regimento Interno das Turmas Recursais: "reconhecida a divergência e certificada a necessidade de exame da matéria para decisão da causa, lavrar-se-á o respectivo acórdão e, independentemente de sua publicação, os autos serão remetidos ao representante do Ministério Público que oficia perante a Turma de Uniformização, que se manifestará em 10 (dez) dias". E arremata o caput do art. 53: "em seguida, os autos subirão ao Presidente da Turma de Uniformização, que, ao admitir o incidente de uniformização, encaminhará os autos à distribuição". 3. Na hipótese, o pedido de uniformização sequer foi admitido pela Turma Recursal, o que denota a impertinência da alegação de "error in procedendo" ou de usurpação de competência. 4. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a ocorrência de quaisquer dos vícios estampados no art. 48 da Lei n. 9.099/95, mas, ao contrário, persegue o reexame da matéria, intento a que não se presta a via estreita dos embargos de declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.(Acórdão n.870546, 20140710078638ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 26/05/2015, Publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 249)”. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO. PRELIMINAR DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (IUJ) APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE GRATUIDADE SOMENTE APÓS O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. AUSENTES ELEMENTOS QUE CONFIGURAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS EMBARGANTES. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Preliminar de Incidente de Uniformização de Jurisprudência. É salutar a argumentação dos embargantes quanto à necessidade de uniformização dos julgados entre as Turmas Recursais. Inclusive, esta Segunda Turma Recursal tem grande preocupação com a uniformização dos julgados, na busca da segurança jurídica aos jurisdicionados. 2. Todavia, consoante o disposto no art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o pronunciamento da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) acerca da interpretação do direito material deve ocorrer previamente ao julgamento do mérito recursal. 3. Dessa forma, embora os embargantes apontem que para o mesmo fato houve julgado diverso pela 3a Turma Recursal, (CONTINENTAL AIRLINES INC versus VILTON DA ROCHA BORBA e MARIA RAQUEL DE CASTRO BORBA, Acórdão, 1177834, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Publicado no DJE 17/06/2019) ressalta-se que as decisões se deram de forma contemporânea, em um primeiro momento em que se considera natural a divergência de entendimento. Vale registrar que a omissão por parte da ilustre causídica do processo idêntico por ela ajuizado contribuiu para a produção da divergência jurisprudencial, que agora reclama. 4. Ademais, somente em sede de embargos de declaração que os embargantes trouxeram esta informação aos autos, mesmo a advogada tendo conhecimento anterior, considerando que é a patrona em ambos os processos. 5. Portanto, considerando que já foi proferido julgamento por esta turma quanto ao mérito da questão, entende-se incabível, neste momento processual, o levantamento da preliminar de incidente de uniformização de jurisprudência, considerando que o caso paradigma já transitou em julgado. 6. Por fim, cabe ressaltar que a condenação em dano moral decorrente de alteração do contrato de transporte aéreo requer a demonstração da ofensa e prejuízo ao estado psíquico e moral que fuja da normalidade, o que não restou demonstrado nos autos. Pois, mesmo diante da alteração de itinerário, com o acréscimo de um trecho via terrestre de 1 hora em média de duração (Baltimore/Washington) e supressão de um trecho via aéreo (Baltimore/New Wark/São Paulo) com a inclusão de voo direto (Washington/São Paulo), os autores/embargantes chegaram ao destino final no horário previsto. Preliminar rejeitada. 7. Quanto à omissão ao pedido de gratuidade de justiça. De fato, verifico que tal pedido deixou de ser analisado anteriormente, o que passo à análise atual. Os autores trazem na qualificação pessoal, a informação de que ele é bancário e ela servidora pública, são casados entre si e residentes de Águas Claras. Ambos estavam em viagem internacional a turismo. Recolheram as custas e o preparo recursal no momento da interposição do recurso inominado. Realizaram o pedido de gratuidade de justiça após o não provimento do recurso inominado, possivelmente devido à condenação de honorários advocatícios da parte adversa nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Portanto, ante a conduta contraditória de recolher custas e se declarar condição de pobreza, atrelado aos demais elementos mencionados, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. 8. Já quanto ao pedido de inversão do ônus da prova. É cediço que não se opera de forma automática. Os autores não trouxeram elementos capazes de inferir que foram constrangidos ou sofreram abalo psíquico de natureza considerável, que fuja da normalidade, em razão da pequena alteração do itinerário de viagem. Conforme mencionado na sentença e no acórdão do recurso inominado, os autores chegaram ao destino final no horário previsto e de forma segura. 9. Preliminar de instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência rejeitada. Embargos conhecidos e acolhidos em parte, sem efeitos modificativos, para apreciar o pedido de gratuidade de Justiça e inversão do ônus da prova, e negar-lhes provimento. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95. (Acórdão 1208801, 07049113320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 25/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Nos termos do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 2. Trata-se de agravo interno interposto por contra decisão monocrática que indeferiu pedido de instauração de incidente de jurisprudência. 3. O pedido de instauração de incidente de uniformização de jurisprudência foi formulado após o julgamento do recurso inominado interposto pela parte agravante ao qual foi negado provimento. Após a publicação do acórdão, o autor/recorrente apresentou o pedido (ID n. 8327040) com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009. Apresentou acórdãos do TJRJ e TJRS, indicando como objeto da divergência a interpretação do § 2 o do inciso I do art. 263 do CT. 4. Na ação o autor requereu declaração de cumprimento da penalidade de cassação do direito de dirigir imposta nos autos do processo administrativo no 055.022437/2011 e a condenação do réu a desbloquear e a entregar a CNH do requerente, bem como autorizar a realização do curso de reciclagem, os quais foram julgados improcedentes. O autor interpôs recurso inominado, o qual não foi provido, sob o fundamento de que o prazo da penalidade inicia-se a partir da entrega da CNH e não do bloqueio dela no sistema do Detran/DF. 5. Consoante disposto no art. 58 do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da Turma Recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I - verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II - no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo". 6. A referida norma regimental regula sob dupla perspectiva o procedimento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, a saber, o momento da sua apreciação e os pressupostos de admissibilidade do incidente. O incidente de uniformização de jurisprudência é cabível quando se demonstra divergência entre as turmas recursais em questão de direito material e exige que a parte o apresente ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, antes do julgamento do recurso inominado (art. 58, § 1o, da Lei n. 9.099/1995) 7. Com efeito, o incidente de uniformização visa a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Acórdão n.797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJE: 27/06/2014). 8. A leitura dos arts. 58 e 59 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT indica que o pronunciamento da Turma de Uniformização acerca da controvérsia (que, no caso concreto, sequer fora apresentada em juízo), precede o julgamento da causa originária, que permanece suspensa até que seja resolvido o incidente. 9. Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedente: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓSJULGAMENTO COLEGIADO DA TURMA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO INCIDENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.I. Qualquer das partes antes do julgamento do recurso inominado, pode apresentar incidente de uniformização de jurisprudência, competindo a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material, caso a questão coincida com alguma das hipóteses contidas nos incisos do referido artigo, ficando o julgamento do recurso suspenso até a decisão do incidente. II. Não se conhece, entretanto, pedido formulado após o julgamento colegiado da lide. III. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão n.1080199, 07178371720178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/03/2018, Publicado no PJe: 12/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" 10. Nesse contexto, manifestamente incabível o incidente suscitado, motivo pela qual deve ser mantida a decisão ID 8946337. 11. Agravo interno conhecido e não provido. 12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). JUIZADO ESPECIAL. TURMA DE UNI (Acórdão 839010, 20130111583150UNJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Turma de Uniformização de Jurisprudência, data de julgamento: 28/11/2014, publicado no DJE: 17/12/2014. Pág.: 442)”. Em face do exposto, indefiro a instauração do incidente uma vez que ele não é substituto de recurso e só pode ser instaurado antes do julgamento do recurso. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado após a prelcusão. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2020 11:26:55. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator